Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação, ajuizada por CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA, em face do EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e dos MEMBROS INTEGRANTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Para tanto, o ora reclamante narra que, nos autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos de n.o 0010408-03.2007.8.11.0041, ajuizada por CVL Imóveis Ltda. – ME., foi condenado ao pagamento dos alugueis em atraso.
Diz que a sentença recorrida foi parcialmente confirmada pela ora segunda reclamada no Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e nos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.
Menciona que, após o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença foi manejado por José Pérsio Rosa da Silva, “terceiro totalmente estranho ao título judicial executivo”.
Ressalta que, em impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu a ilegitimidade ativa de José Pérsio Rosa da Silva para o manejo do cumprimento da sentença, contudo, o ora primeiro reclamado, sem que analisasse a questão, acolheu a intempestividade da impugnação alegada pela CVL Imóveis Ltda-ME.
Declara que, diante dessa decisão, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1014060-46.2021.8.11.0000, entretanto, para sua surpresa a segunda reclamada, sob os mais estapafúrdios, inverídicos e distorcidos argumentos, negou provimento ao seu recurso.
Narrados esses fatos, sustenta que os reclamados estão descumprindo o que ficou decidido nos acórdãos proferidos pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora segunda reclamada, no Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e nos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014, uma vez que estão convalidando a legitimidade ativa de um “terceiro totalmente estranho ao título judicial executivo”.
Ao final, pleiteia, liminarmente a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1014060-46.2021.8.11.0000 e do Incidente de Exceção de Suspeição manejado em face do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e, no mérito, a procedência desta reclamação para que seja garantida a autoridade do julgamento proferido nos acórdãos do Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e dos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:
“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”
Ainda, o artigo 988 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
Na hipótese, de pronto, a reclamação não deve ser conhecida.
Isso porque, dos fatos narrados pelo ora reclamante, não se observa que o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIZ OCTÁVIO O. SABÓIA RIBEIRO, JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora primeiro reclamado, tenha descumprido qualquer decisão emanada pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora segunda reclamada, nos autos Recurso de Apelação de n.o 147994/2013 e nos Embargos de Declaração de n.o 47799/2014.
Tanto é assim que, reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA, ora reclamante, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de 1014060-46.2021.8.11.0000, o qual teve o seguimento negado pela própria ora segunda reclamada.
Ou seja, se o primeiro reclamado estivesse descumprindo qualquer decisão proferida pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora segunda reclamada, evidentemente, o recurso de agravo de instrumento acima mencionado não seria desprovido.
Não fosse suficiente e alicerçando ainda mais o não conhecimento da presente reclamação, extrai-se que o ora reclamante, inconformado com as decisões proferidas tanto pelo ora primeiro reclamado quanto pela ora segunda reclamada, utiliza-se desta demanda claramente como sucedâneo recursal, o que, a teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ATO JUDICIAL RECLAMADO E PARADIGMA CONTRARIADO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. As suas hipóteses de cabimento são específicas e taxativas. Precedentes.
2. Ademais, "o cabimento da reclamação, com fundamento no descumprimento de decisão judicial, exige a demonstração da existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. A ausência de identidade perfeita entre eles, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inviabiliza o ajuizamento da reclamação" (AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl 38.162/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/8/2021, DJe 10/9/2021).
3. No caso concreto, esta Corte superior, quando do julgamento do RMS 28.677/MS, entendeu que a "vantagem pessoal" deveria ser corrigida de acordo com o mesmo índice de correção aplicado aos vencimentos-base, nos termos das Leis Estaduais n. 2.781/2003, 2.964/2004 e 2.065/1999.
4. Posteriormente, o Tribunal de Justiça local, com base em legislação não examinada por esta Corte quando da análise do RMS 28.677/MS (Lei n. 3.518/2008), concluiu que o regime remuneratório de subsídio, ao ser instituído no ano de 2008, incorporou a antiga vantagem remuneratória, prejudicando a pretensão dos ora reclamantes.
5. Com efeito, para além de qualquer análise do mérito propriamente dito, está evidente que não ficou demonstrada a devida existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. Conforme já antecipado na decisão monocrática, a reclamação somente seria instrumento apto à tutela da pretensão ora veiculada, se mantidas todas as circunstâncias fáticas e de direito vigentes à época da apreciação do feito por esta Corte. Porém, na hipótese, houve alteração fática no que toca ao regime remuneratório dos reclamantes e também modificação dos fundamentos jurídicos para obstar a pretensão. Ou seja, não se discute mais, nos autos, o objeto da decisão proferida por esta Corte, índice de correção aplicado aos vencimentos-base.
Esse tema foi superado. Logo, não cabe a alegação de descumprimento do decisum emanado deste Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl na Rcl 42.221/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2022, DJe 02/03/2022)”
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Reclamação.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.